Tribunal: TJSP
Processo: 1532621-36.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Executada que comprovou a condição de entidade religiosa e ser possuidora do imóvel – Município que não comprovou destinação diversa – Prescindibilidade de pedido administrativo prévio – Inaplicabilidade do artigo 14 do Código Tributário Nacional aos templos de qualquer culto – Imunidade reconhecida – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 1% – Honorários que passam a corresponder a 11% do valor atualizado da causa.
Sentença mantida – Recurso desprovido.